Tribunal: TJDFT
Processo: 0732549-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DISTRATO. CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL. CONSTRUTORA. ASSOCIAÇÃO. GRATUIDADE. PREPARO. RECOLHIMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INCIDÊNCIA. INTERESSE PROCESSUAL. BINÔMIO. NECESSIDADE. ADEQUAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO. STJ. SÚMULA 602. CADEIA DE CONSUMO. SOLIDARIEDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO DESINCUMBÊNCIA. ÍNDICES PACTUADOS. INCC. DEVOLUÇÃO DE PARCELA. INPC. APLICAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO PODER DE COMPRA.
1. Ante a preclusão lógica operada com o recolhimento do preparo recursal, indefere-se o pedido de gratuidade de justiça.
2. A legitimidade passiva ad causam deve ser aferida com base na teoria da asserção, segundo a qual o Magistrado, ao analisar as condições da ação, o faz com base nas alegações contidas na petição inicial, sendo desnecessária a apreciação do direito material postulado em juízo, mas apenas da pertinência entre o que foi afirmado e as provas constantes dos autos.
3. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado.
4. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor quando identificadas as figuras do consumidor e do fornecedor, nos termos dos arts. 2o e 3o do referido diploma.
5. O CDC é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas (STJ, Súmula 602).
6. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373).
7. Como todos os envolvidos na relação de consumo respondem pela reparação do dano, há solidariedade entre a cooperativa e a construtora/incorporadora.
8. Embora oficial e legítimo, o fato de o contrato ter sido firmado com base no INCC (Índice Nacional da Construção Civil) não significa que esse índice deva, necessariamente, ser utilizado para a correção monetária da parcela desembolsada pelo consumidor e que lhe será restituída.
9. Em atendimento à preservação do equilíbrio econômico e financeiro, tratando-se de correção monetária de parcela que será devolvida pela construtora ao comprador do imóvel, o valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) ao invés do INCC, por ser o parâmetro que melhor reflete a desvalorização da moeda.
10. Preliminares rejeitadas. Recurso da primeira ré conhecido e parcialmente provido. Recurso da segunda ré conhecido e não provido.